Tribunal: STF
Processo: RE 1564911
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA N. 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A RAZOABILIDADE E O PRAZO DE PREPARAÇÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Amapá:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE PREPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 335 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto pelo Estado do Amapá contra sentença que julgou procedente o pedido de Delcio da Silva Araújo para declarar inválido o ato que o eliminou do Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso da Polícia Penal, determinando sua reinserção no certame e nova aplicação do exame físico, sob o fundamento de que o prazo entre a convocação (12/12/2024) e a realização do teste (16 e 17/12/2024) foi exíguo, violando os princípios da razoabilidade e da isonomia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve coerência entre o pedido administrativo de remarcação do TAF e o fundamento judicial da ação; (ii) avaliar a possibilidade de controle judicial do agendamento do exame físico pela Administração Pública; (iii) aferir se o candidato teve, de fato, prazo inferior de preparação em comparação com os demais; (iv) aplicar o entendimento consolidado pelo STF no Tema 335 quanto à ausência de direito à segunda chamada por razões pessoais; e (v) considerar o dever do candidato de manter-se em condições físicas durante a validade do concurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O pedido administrativo de remarcação do TAF apresentado pelo autor (ID 2621973) fundamenta-se primordialmente em condição pessoal de saúde (lesão física), enquanto a petição inicial da ação judicial sustenta tese diversa, baseada em alegada violação à isonomia e à razoabilidade por conta do prazo entre a convocação e o exame. 



    A Administração Pública detém discricionariedade para definir as datas e condições de realização das fases do concurso público, inclusive o Teste de Aptidão Física, não sendo cabível ao Judiciário substituir-se à Comissão na definição dessas medidas, salvo comprovada ilegalidade ou violação direta a normas editalícias, o que não se verifica no presente caso. 



    O autor foi convocado em uma das últimas chamadas do concurso, fato que lhe conferiu, em realidade, período maior de preparação física em comparação aos candidatos das primeiras convocações, afastando qualquer alegação de tratamento desigual ou cerceamento de tempo de preparação. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 335 (RE 630.733/DF), fixou a tese de que ‘inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior’, o que reforça a legalidade do ato de eliminação do candidato diante da ausência de previsão editalícia autorizadora da remarcação.



    É obrigação do candidato manter-se em condições físicas adequadas durante toda a vigência do concurso público, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amapá (MS n. 0008178-74.2023.8.03.0000), não cabendo atribuir à Administração a responsabilidade por eventual despreparo do candidato.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso provido. Sentença reformada. 



    Tese de julgamento: A divergência entre o fundamento invocado no pedido administrativo (condição pessoal) e o apresentado na ação judicial (prazo exíguo) revela incongruência lógica entre os fatos e os requerimentos autorais, uma vez que o Estado do Amapá indica que o recurso foi indeferido em razão da impossibilidade de alegação de condição pessoal para remarcação do exame, obstando a procedência do pedido. 



    A Administração Pública detém discricionariedade para fixar as datas das fases do concurso, sendo inviável o controle judicial de mérito sem demonstração de ilegalidade manifesta. 



    A convocação do candidato em fases posteriores do concurso não representa prejuízo, mas sim oportunidade de preparação prolongada. 



    O STF, no Tema 335, fixou que não há direito à segunda chamada de teste físico por motivo pessoal, salvo previsão editalícia expressa. 



    É dever do candidato manter-se fisicamente preparado durante todo o período de validade do concurso” (fls. 1-3, e-doc. 34). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 45). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “ajuizou ação ordinária, com pedido liminar, diante de convocação exígua (4 dias úteis) para o Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso do IAPEN/AP, após mais de 6 anos de inércia administrativa” (fl. 2, e-doc. 50).



    Sustenta que “a Turma Recursal reformou a sentença em 02/05/2025, aplicando de forma indevida o Tema 335/STF, e entendendo que o prazo foi razoável, embora tenha ignorado a desigualdade concreta reconhecida na sentença de 1º grau” (fl. 3, e-doc. 50). 



    Ressalta que “a decisão recorrida desconsiderou que a sentença gerou efeitos concretos (realização e aprovação no TAF) e aplicou indevidamente o Tema 335/STF, pois o caso não trata de ausência por motivo pessoal, mas de prazo exíguo imposto por ato administrativo desigual, com flagrante afronta ao tratamento isonômico” (fl. 4, e-doc. 50). 



    Destaca que “a controvérsia é jurídica e constitucional: saber se é legítimo o ato que convoca candidato com 4 dias para o TAF, enquanto outros tiveram 34 e 46 dias” (fl. 8, e-doc. 50).



    Afirma que “não faltou ao TAF nem alegou motivo pessoal: apenas requereu a anulação da convocação com prazo exíguo, em que não houve tempo hábil para preparação mínima, ferindo a isonomia em relação aos demais candidatos” (fl. 9, e-doc. 50).



    Anota que “a decisão judicial de primeiro grau, confirmada por liminar e cumprida voluntariamente pela Administração Pública, gerou efeitos jurídicos concretos — cuja desconsideração, pela instância recursal, representa violação direta aos princípios da segurança jurídica, isonomia e legalidade, todos de estatura constitucional. Tais fundamentos, por serem de índole estritamente constitucional, podem e devem ser apreciados em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 50).



    Pede “o provimento do recurso, com a consequente cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, restabelecendo-se a r. sentença de 1º grau proferida pela MM. Juíza PriscylIa Peixoto Mendes, que garantiu ao Recorrente a realização do TAF em prazo razoável, diante da manifesta violação ao princípio da isonomia na convocação do certame” (fl. 18, e-doc. 50).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.733, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 335 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior” (DJe 20.11.2013).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu, em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir do julgamento do Tema 335 da repercussão geral, não haver direito à remarcação do teste de aptidão física. Ao dirimir controvérsia pelo cotejo dos elementos de prova juntados aos autos, reconheceu que “a Administração Pública detém discricionariedade para definir as datas e condições de realização das fases do concurso público, inclusive o Teste de Aptidão Física, não sendo cabível ao Judiciário substituir-se à Comissão na definição dessas medidas, salvo comprovada ilegalidade ou violação direta a normas editalícias, o que não se verifica no presente caso”, afirmando ser ”obrigação do candidato manter-se em condições físicas adequadas durante toda a vigência do concurso público, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amapá (MS n. 0008178-74.2023.8.03.0000), não cabendo atribuir à Administração a responsabilidade por eventual despreparo do candidato” (fls. 2 e 3, e-doc. 34).



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o julgado recorrido que concluiu que ”o autor foi convocado em uma das últimas chamadas do concurso, fato que lhe conferiu, em realidade, período maior de preparação física em comparação aos candidatos das primeiras convocações, afastando qualquer alegação de tratamento desigual ou cerceamento de tempo de preparação”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.460.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    4. Em relação à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora